Tribunal: TJMT
Processo: 1036441-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036441-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROBERTO FIOREZE - CPF: 440.308.190-87 (ADVOGADO), VITOR HUGO VAZ - CPF: 041.907.030-36 (PACIENTE), JOSE RENATO CAZANELLI - CPF: 017.628.081-29 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FIOREZE - CPF: 440.308.190-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JACIR DAMIAO - CPF: 934.242.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 492, I, “E”, DO CPP. TEMA 1.068/STF. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PONDERAÇÃO. DESNECESSIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por advogado em favor de condenado por homicídio qualificado,
à pena de
21 anos e 10 meses de reclusão. O paciente respondeu solto a toda a instrução criminal. A ordem foi
impetrada visando a
obstar a expedição de mandado de prisão até o julgamento da apelação, com fundamento na ausência de requisitos para a prisão preventiva e na violação ao princípio da presunção de inocência.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de salvo-conduto para impedir a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri
,
antes do trânsito em julgado da condenação, com fundamento no princípio da presunção de inocência e na ausência dos requisitos da prisão preventiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri tem fundamento no art. 492, I, “e”, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sendo dispensável a demonstração dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE n. 1.235.340), firmou entendimento
no sentido
de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do
quantum
d
e
pena
imposta
.

4.
O princípio da presunção de inocência não impede a execução provisória da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri, por se tratar de princípio passível de ponderação com a soberania dos veredictos, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal.

5
.
Os predicados pessoais do paciente e o fato de ter respondido ao processo em liberdade não são hábeis a obstar a execução provisória da pena, por não se tratar de prisão cautelar.

6
.
A decisão que determina a execução imediata da pena encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça
, não configurando constrangimento ilegal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I,
“
e
”
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. 2. A execução provisória

da pena
, no caso de condenação pelo Tribunal do Júri,
não viola o princípio da presunção de inocência. 3. A ausência de requisitos da prisão preventiva não impede a execução provisória da condenação imposta pelo Júri.
”

_____
________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP,
arts
. 312, 492, I, “e”, 647.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 10.03.2023 (Tema 1.068); STJ,
AgRg
no RHC n. 221.371/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.10.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 215.135/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se

de
habeas corpus
,
com pedido liminar
,
impetrado pelo advogado Roberto
Fioreze

em benefício de
Vitor Hugo Vaz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O paciente responde

à

Ação Penal

nº1002437-97.2023.8.11.0037, na qual foi condenado pelo Conselho de Sentença
,
pela prática do crime de homicídio qualificado,
à
pena

de
21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

O impetrante sustenta que o paciente respondeu solto a toda a instrução criminal e compareceu regularmente aos atos do processo, não representando qualquer risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, de modo que eventual prisão antecipada violaria o princípio da presunção de inocência, previsto no art.5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Aduz que “é trabalhador, possui residência fixa, é pai de dois filhos menores, não possui antecedentes criminais e vive de forma digna, sendo pessoa integrada à comunidade e sem qualquer histórico de comportamento violento ou evasivo”.

Diante desses argumentos requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido salvo-conduto, mantendo-
o
em liberdade até o julgamento do recurso de apelação. E, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
323026358
)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

324534399
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer d
o
Dr.

José de Medeiros
,
no
ID
.

325912880
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

o

impetrante sustenta que
o

paciente suporta constrangimento ilegal
, pois embora ostente condenação pelo Conselho de Sentença, ainda aguarda o julgamento definitivo em recurso de apelação criminal já interposto e
a expedição de mandado de prisão neste momento violaria o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A
pós detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo impetrante, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, consoante passo a demonstrar
.

A
questão posta a julgamento consiste em verificar se é cabível a concessão de salvo-conduto para impedir a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado da condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que o impetrante fundamenta seu pedido na presunção de inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, há uma
certa
confusão conceitual na petição inicial quanto à natureza da eventual prisão do paciente. Não se trata, no caso em análise, de prisão cautelar, que exigiria a demonstração do
periculum
libertatis
e a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mas sim de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo legal no art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I –
no
caso de condenação:

[...]

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

[...].

É imperioso citar, acerca do assunto,
o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral (
RE n
º
1.235.340, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso
), no qual foi fixada a seguinte tese:
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.
”

Observa-se
, do citado
julgamento
, que
o voto do Ministro Luís Roberto Barroso
bem ponderou que a e
xecução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência,
pois
se trata de um princípio e não uma regra. Dessa forma,
no entendimento da Suprema Corte, responsável por interpretar a Constituição Federal,
pode “
ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
”
. Salientou-se, naquele julgamento,
que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro Tribunal possa substituir a sua decisão, a menos que “
durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
”.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça
,
que não tinha entendimento pacificado sobre

o

assunto
, uniformizou a aplicabilidade do
novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos recentes julgados abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INSURGÊNCIA CONTRA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE DETERMINAR A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA INDEPENDENTEMENTE DO QUANTUM APLICADO. CONVICÇÃO QUE DEVE SER SEGUIDA PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena no Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal.

2. A execução provisória da pena no Tribunal do Júri é autorizada pela
soberania dos veredictos, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068, independentemente do total da pena aplicada, não configurando constrangimento ilegal
.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 221.371/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução provisória da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Firmou-se a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

2.
Não há falar em afronta aos princípios da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tampouco em ausência de fundamentação da decisão, quando a execução provisória decorre de expressa previsão legal e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

3. Trata-se de norma processual, podendo ser aplicada a delitos anteriores à sua vigência, sem que isso configure violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

4. A existência de acórdão estadual com entendimento diverso não vincula esta Corte Superior, sobretudo diante de tese firmada em repercussão geral pela Suprema Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 215.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, verifica-se que os argumentos apresentados pelo impetrante não são suficientes para afastar a possibilidade de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

No mais, quanto à alegação de que a sentença condenatória não se encontra fundamentada, é certo que se trata de decisão que determinou a prisão do paciente para início da execução da pena, fundamentada no precedente do Supremo Tribunal Federal, de forma que visa o cumprimento da pena imposta ao paciente, dispensando a apresentação de motivos cautelares
, razão por que não fez qualquer
menção aos motivos ensejadores da prisão preventiva.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, bem como o fato de ter respondido ao processo em liberdade, são irrelevantes
e não podem
obstar a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, uma vez que tal execução não se fundamenta no
periculum
libe
rtatis
, ma
s na eficácia imediata da decisão soberana do Conselho de Sentença.

Assim, eventual decreto prisional em desfavor do paciente não representará constrangimento ilegal, mas sim legítima execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento na soberania dos veredictos e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do
Tema 1.068 de Repercussão Geral.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO desta ação constitucional e
, no mérito,

DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrad
a

em favor de
Vitor Hugo Vaz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025